Tribunal: TJBA
Processo: 0365950-11.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365950-11.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ROBERTO CARVALHAL MATOS

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais e morais, pleiteando também a aplicação dos critérios da Lei n.º 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e dos juros de mora dos danos materiais; (ii) omissão quanto à aplicação da Súmula 362/STJ em relação ao dano moral; e (iii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que o voto analisou expressamente os critérios aplicáveis aos juros e à correção monetária, fixando-os com base em entendimento consolidado do STJ: correção monetária a partir do arbitramento (dano moral) e juros de mora desde a citação, conforme Súmula 362/STJ.

4. A pretensão de modificação do julgado, para alterar os índices de atualização monetária à luz da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002, dada pela Lei n.º 14.905/2024, não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados, salvo erro material, omissão, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Não configuram omissão ou contradição as decisões que expressamente tratam dos critérios de juros e correção monetária, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito da decisão embargada.
3. A aplicação dos novos critérios da Lei n.º 14.905/2024 poderá ser avaliada na fase de cumprimento da sentença, se for o caso, não cabendo reavaliação nessa fase processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1.º; CC, arts. 389, 406; Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0365950-11.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado ROBERTO CARVALHAL MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13